Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Reclamação apresentada em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao recurso interposto pelo Cartão BRB S/A, por entender que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ.
3. Para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte.
4. Restou configurada divergência entre o acórdão impugnado e a Sumula 479 (Tema 466), que adotou a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Embora as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias – nos termos dareferida súmula, a temática convida ao debate, na medida em que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A responsabilidade objetiva tem sido afastada pela jurisprudência quando as circunstâncias demonstram que o evento danoso alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha e, inclusive, quando não comunicado o extravio do cartão que vem a ser utilizado por terceiros.
7. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente.
8. Na hipótese, embora a reclamada afirme não ter sido a autora das operações efetuadas, as transações foram realizadas mediante o uso de sua senha pessoal, da qual era detentora e forneceu a terceiros.
9. Compete ao correntista a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntariamente seu cartão magnético a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos.
10. A retirada de cartão do cliente por motoboy é um serviço no mínimo, estranho e alheio àqueles prestados pelas instituições bancárias, caracterizando-se assim a ocorrência de fortuito externo.
11. De acordo com a majoritária jurisprudência deste Tribunal, e contrária à Sumula 28 da Turma de Uniformização (“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” 07018556920208079000, Relator Designado: João Luís Fischer Dias, Turma de Uniformização, PJe: 9/7/2021), o titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e o ônus da prova deve ser atribuído ao consumidor.
12. Reclamação procedente.